Tribunal: TJBA
Processo: 8112276-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112276-19.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

APELADO: GERALDO DOTTO FIUZA

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). SISTEMÁTICA DE AMORTIZAÇÃO
DO SALDO DEVEDOR.
LEGALIDADE.

CAPITALIZA
ÇÃ
O DE JUROS.
AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO
.
MORA DESCARACTERIZADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. E
mbora
não h
aja
ilegalidade na capitalização mensal de juros
remuneratórios nos contratos de financiamento imobiliário
regidos pelo SFI (e portanto pela Lei nº 9.514/97),
na hipótese dos autos
não merece acolhimento a insurgência d
o
apelante contra
o afastamento

de sua incidência

por
não h
aver
previsão contratual expressa regrando a capitalização dos juros,
tampouco a
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

2. Também não há ilegalidade na utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) para amortização do débito contratual, desde que expressamente previsto no contrato, tal como estabelecido
na
cláusula terceira
do contrat
o
em apreço
.

3.
A jurisprudência pátria possui entendimento sedimentado no sentido de que os sistemas de amortização Tabela Price e Sistema de Amortização Constante (SAC) não contemplam, em tese, a capitalização de juros, não havendo qualquer ilegalidade na sua utilização.
Precedentes.

4.
Segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, a constatação de encargos abusivos em contrato de financiamento durante o período da normalidade, afasta a caracterização da mora. Nessa esteira, constatado o caráter abusivo da capitalização de juros no período da normalidade, por ausência de expressa previsão contratual, assiste razão ao julgador singular ao efetuar a descaracterização da mora do devedor, ora apelado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.8112276-19.2020.8.05.0001
,
em que figuram, como apelante,
ITAU UNIBANCO S.A.

e, como apelado,
GERALDO DOTTO FIUZA

.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Sala das Sessões, assinado eletronicamente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora